Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-84.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009610-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS - CPF: 051.628.323-59 (IMPETRANTE), FRANCISCO DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 058.552.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), DIEGO MACHADO FERREIRA - CPF: 603.964.603-99 (VÍTIMA), JONATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS - CPF: 051.628.323-59 (ADVOGADO), MARCOS ROCHA LIMA - CPF: 635.775.793-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. CORRÉU NÃO LOCALIZADO. FUGA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV,
c.c
. art. 29, do Código Penal, cuja prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente está segregado desde 08/08/2025 sem designação de audiência de instrução e julgamento, em razão da não localização do corréu, afirmando inexistir contribuição defensiva para a demora.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, bem como se estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a constatação de desídia estatal, injustificada paralisação do feito ou tramitação incompatível com a complexidade do caso concreto, não se caracterizando pelo mero decurso aritmético de tempo.

2. A ação penal envolve pluralidade de réus e procedimento do Tribunal do Júri, tendo o corréu não sido localizado para citação, circunstância que impacta o regular andamento do feito, sem evidência de desídia estatal.

3.
O paciente permaneceu foragido por aproximadamente oito meses após os fatos, sendo capturado em outro Estado da Federação, circunstância que evidencia risco concreto de evasão e justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

4.
A gravidade concreta do delito imputado e o comportamento do agente após o crime demonstram a presença do
periculum
libertatis
, tornando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si sós, aptas a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de demora injustificada, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. A fuga do agente após o fato delituoso
constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como garantia da aplicação da lei penal
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I, 319 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, RHC 228.695/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARCOS ROCHA LIMA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000328-95.2025.8.11.0084, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Consta dos autos de origem que o paciente foi denunciado, juntamente com
Francisco de Sousa Conceição
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV,
c.c
. art. 29, do Código Penal, figurando como vítima Diego Machado Ferreira. Segundo a denúncia, os acusados, em comunhão de vontades, teriam matado a vítima por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, após desentendimento ocorrido em confraternização de virada de ano, em 01/01/2025, na cidade de Apiacás (MT).

A decisão impugnada, prolatada em 15/12/2025, manteve a custódia cautelar de Marcos Rocha Lima, ao fundamento de estarem presentes a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando, em síntese, a gravidade concreta do delito imputado, o modus operandi narrado na denúncia
e a circunstância de o réu ter permanecido foragido por aproximadamente oito meses, até o cumprimento do mandado prisional em outro Estado da Federação
. Reputou, ainda, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Na presente impetração, sustenta o impetrante, a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, ao argumento de que, embora o paciente permaneça
segregado desde 08/08/2025
, não há data para audiência de
instrução e julgamento,
em razão da não localização do corréu Francisco de Sousa Conceição
. Aduz que a demora processual não é atribuível à defesa, razão pela
qual
a prisão cautelar teria assumido caráter desproporcional e punitivo.

Aduz que a morosidade do Poder Judiciário, sem justificativa plausível, fere os princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), além de configurar excesso de prazo na formação da culpa (art. 648, II, do CPP), motivo pelo qual requer a concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, permitindo-se que o paciente responda ao processo em liberdade ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), bem como, ao final, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 351262882 a 351262884
.

Liminar
i
ndeferida (Id.
351605374
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
353922853
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se
denegação da ordem constitucional almejada
(Id.
354706864
).

É o relatório.

VOT
O

R
ELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia
C
âmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em suas razões
,

o impetrante sustenta
, em síntese,
a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, bem como a desproporcionalidade da medida
segregatória

em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente se encontra preso desde 08/08/2025 sem a realização da audiência de instrução e julgamento, circunstância que, segundo a defesa, configuraria constrangimento ilegal
(Id.
351262881
).

C
om relação ao alegado
excesso de prazo da instrução criminal, s
abe-se que a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Porém
, essa verificação não pode ser realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais estabelecidos pela legislação, mas devem ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca dessa temática
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Diante disso
, o eventual decurso dos prazos previstos na legislação processual penal não
dá ensejo, de plano, a
o reconheci
mento da
nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é n
ecessário
se comprovar
que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta
,
também
,
o critério da razoabilidade.

No caso concreto, observa-se que a ação penal originária envolve pluralidade de réus, sendo que o corréu
FRANCISCO DE SOUSA CONCEIÇÃO
não foi localizado para fins de citação, circunstância que naturalmente impacta o regular andamento do feito, especialmente em se tratando de crime doloso contra a vida, submetido ao procedimento bifásico do Tribunal do Júri.

Conforme se extrai da decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau, o paciente
MARCOS ROCHA LIMA permaneceu foragido por aproximadamente oito meses após a prática do delito
, sendo capturado em unidade federativa diversa, circunstância que evidencia risco concreto de evasão e justifica a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa esteira de pensar
,

em que pese o paciente estar preso preventivamente por significativo lapso temporal
, a meu ver, por meio da documentação acostada, não se pode constatar irregularidade aparente
.

A propósito, colhe-se do decisum de primeiro grau:

a prisão preventiva do requerente foi decretada por garantia da ordem pública e como forma de assegurar a eventual aplicação da lei penal, sendo considerada, respectivamente,
a gravidade do crime e a fuga. (...) após a suposta prática do crime, o réu teria evadido do distrito da culpa, permanecendo nesta condição por aproximadamente 08 (oito) meses, o que cessou apenas com o cumprimento do mandado de prisão, em outro Estado da Federação
.

Deveras, a fuga do agente após a prática delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de não submissão à persecução penal, circunstância que se
subsume
ao requisito da garantia da aplicação da lei penal.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No mesmo sentido, dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Cumpre destacar que o excesso de prazo não pode ser reconhecido
quando a demora decorre de circunstâncias inerentes à própria complexidade da causa, especialmente quando há corréu não localizado, demandando diligências para sua citação
.

Em situações análogas, o STJ entendeu:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 228695 - PI (2025/0476985-6) EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA PERIODICAMENTE, NOS TERMOS DO ART.
316
DO
CPP
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA VOLTADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Recurso em habeas corpus improvido. DECISÃO Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto porWillian Felipe da Silva Oliveiracontra o acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que denegou a ordem no
HC n. 0760029-26.2025.8.18.0000
, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Teresina/PI, nos Autos n.
0805662-28.2025.8.18.0140
,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o recorrente está preso preventivamente desde 4/2/2025, sem início da instrução criminal e sem designação de audiência, inexistindo contribuição defensiva para a demora. Aduz que a única movimentação relevante ocorreu em 12/8/2025, por ocasião da revisão da prisão decorrente de impetração anterior, o que evidenciaria inércia estatal e ausência de impulso oficial do feito. Rebate a justificativa de dificuldade na localização de corréu, asseverando que desorganização administrativa não pode justificar a prolongação da custódia cautelar, invocando princípios constitucionais e precedentes desta Corte. Requer a reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento do excesso de prazo e a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas e a determinação de imediata designação de audiência. Instado, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 726/728). É o relatório. Ao compulsar os autos, constato que a irresignação defensiva se restringe à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o recorrente se encontra segregado desde 4/2/2025, sem início da instrução criminal e sem designação de audiência, não havendo contribuição da defesa para a demora. Da atenta leitura dos autos, depreende-se, contudo, que o acórdão impugnado enfrentou a matéria de forma fundamentada e adequada.
O Tribunal a quo explicitou que, embora o recorrente permaneça preso cautelarmente, a ação penal vem tramitando dentro de parâmetros de razoabilidade, sendo adotadas diversas providências processuais relevantes, inclusive a oferta tempestiva da denúncia, a apresentação da resposta à acusação e a realização de diligências voltadas à localização do corréu, cuja não notificação regular ocasionou o retardamento do feito.
O acórdão recorrido considerou, ainda, que
o atraso não decorre de desídia estatal, mas de circunstâncias concretas do processo, notadamente a necessidade de expedição de carta precatória para outro Estado da Federação, bem como destacou que a prisão preventiva foi reavaliada periodicamente, nos termos do art.
316
do
Código de Processo Penal
, sendo mantida com base em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, inclusive diante de registros de reiteração delitiva em desfavor do recorrente
. Nesse sentido: HC n. 974.892/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 27/3/2025; e
AgRg
no HC n. 947.800/SC
, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025.
Julgo que, em situações como a dos autos, a aferição do alegado excesso de prazo não se faz por critério meramente
matemático, devendo observar as particularidades do caso concreto, conforme orientação consolidada desta Corte. A meu ver, a sucessão de atos processuais descrita no acórdão recorrido afasta a alegação de paralisação injustificada do feito ou de inércia do Estado-juiz. Em minha avaliação, não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo em sede de cognição sumária.
Ademais, as teses defensivas foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, não havendo falar em omissão ou ausência de fundamentação que autorize a concessão da ordem. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. MinistroSebastião Reis JúniorRelator (RHC n. 228.695, MinistroSebastião Reis Júnior, DJEN de 22/12/2025.)

(STJ - RHC: 00000000000000228695, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/12/2025, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)
(grifos meus).

Portanto,
não se verifica desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar, porquanto presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema, especialmente a gravidade concreta da conduta imputada e o comportamento do paciente após o crime.

Ademais, no que
pertine
à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante do histórico de evasão do paciente e da gravidade concreta do delito imputado.

Diante d
esse quadro
, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva d
o
paciente para a garantia da ordem pública
e superada a alegação de excesso de prazo
da instrução criminal
,
não há razões
que justifiquem
a revogação
da
segregação cautelar
, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada
, mantendo a cu
stódia cautelar decretada pelo J
uízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026